Tribunal: TJDFT
Processo: 0738436-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU DAS NECESSIDADES DOS INFANTES. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de modificação do valor da obrigação alimentícia prestada pelo demandado aos seus filhos.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 4.1. No caso em deslinde observa-se que após a fixação da obrigação alimentícia, houve modificação das necessidades dos infantes, pois a quantia anteriormente paga não tem suprido as necessidades dos autores, estimadas em R$ 3.055,00 (três mil e cinquenta e cinco reais). 4.2. O alimentante também aparenta ter tido alteração em suas possibilidades, pois formulou pedido de demissão para poder se dedicar ao seu empreendimento. Além disso, o recorrente não apresentou comprovantes de rendimentos atuais, que permitiriam verificar a eventual redução em sua capacidade contributiva. Assim, o demandado não se desincumbiu de seu ôus probatório, nos termos da regra estática prevista no art. 373 do CPC, pois não demonstrou a impossibiliade de cumprir a obrigação imposta (inc. II).
5. Apelação conhecida e desprovida.